Tribunal: TJDFT
Processo: 0725624-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725624-38.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: LAVANDERIA PADRAO EIRELI - EPP D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra decisão (ID 48378942) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pela Lavanderia Padrão Eireli (processo n. 0709310-54.2023.8.07.0020), deferiu a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravada, na petição inicial, para suspender "a exigibilidade da fatura emitida no valor de R$143.942,99, decorrente de recuperação de consumo no período de 06/2022 a 11/2022, devendo a ré se abster de cobrá-las, de inscrevê-las em cadastro de inadimplentes, protestá-las e, com base nas referidas, notificar e providenciar o corte do fornecimento de energia elétrica, sob pena de multa diária, pelo corte, anotação ou protesto indevido, de R$ 500,00 até o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de sua eventual majoração, redução ou revogação, bem como da adoção de outras medidas equivalentes". Em suas razões recursais (ID 48378937), a agravante sustenta, em suma, que a parte autora, ora agravada, não teria demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. Diz que a "parte autora fundamenta seu requerimento na possibilidade de suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica, porém, imprescindível esclarecer que essa Concessionária segue rigorosamente a legislação vigente seja para efetuar a cobrança e também para aplicação das possíveis sanções decorrentes do inadimplemento". Aduz que inexistiria risco de suspensão do fornecimento de energia elétrica à agravada, tendo em vista que a cobrança discutida nos autos de origem referir-se-ia a período anterior aos últimos 90 (noventa) dias. Ressalta que a cobrança objeto de discussão nos autos de origem seria legítima e observaria a legislação de regência, de modo que não haveria falar em irregularidade no faturamento realizado pela concessionária de distribuição de energia elétrica. Defende, ademais, que o valor das astreintes fixadas pelo Juízo de origem seria excessivo e desproporcional, o que autorizaria, sob seu ponto de vista, a sua minoração. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada e indeferida a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravada, na petição inicial. Preparo regular (ID 48378940). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se afigura, por ora, cabível a concessão da medida liminar pleiteada. Isso porque a análise quanto à suposta regularidade da cobrança levada a efeito pela parte agravante, à luz do valor das faturas objetos de revisão na origem, é matéria que demanda aprofundada análise dos autos, a ser realizada mediante amplo contraditório, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Registre-se que também não se verifica urgência apta a autorizar, desde logo, a imediata suspensão dos efeitos da r. decisão agravada, que revela, a princípio, prudência ao suspender a cobrança das faturas objetos de revisão até análise mais aprofundada acerca da eventual higidez das medições realizadas pela concessionária de distribuição de energia elétrica. Para além disso, no que se refere ao segundo requisito, vale pontuar que a simples menção genérica a repercussões financeiras decorrentes da manutenção dos efeitos da r. decisão agravada não é suficiente, por si só, para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco de risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, se ausentes, neste instante, os requisitos legais necessários para concessão da medida liminar, o seu indeferimento é medida imperativa. Ressalve-se, ao fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora